Tribunal: TJMT
Processo: 1009076-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1009076-11.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MANOEL DA CRUZ
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO C/C RESSARCIMENTO E DANOS MORAIS E MEDIDA LIMINAR - SERVIÇOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – DESCONTO DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Anulatória De Empréstimo Bancário C/C Ressarcimento E Danos Morais E Medida Liminar na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$ 559,11 (quinhentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), descontado mensalmente dos seus proventos.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) A parte Reclamada, por seu turno, diz que os descontos são devidos e decorre de contratação feita pela Autora realizados via MOBILE BANK (Celular) que foram efetuados através da senha da conta corrente e chave de segurança ou token. Aduz que o contrato 483418720 se trata de um refinanciamento, ou seja, o cliente tinha os contratos 483228102, 483288267, 483310076, 483311672, 483312344 e 483315293 que foram refinanciados gerando apenas o contrato de número 483418720. Alega ter atuado no exercício regular do direito. Aduz que a devolução do valor deve ocorrer na forma simples, haja vista não haver prova da má-fé de sua conduta. Requer a improcedência da ação.
Pois bem.
A relação entre as partes desenvolve-se em âmbito consumerista. Portanto, caracterizada a relação de consumo e a verossimilhança dos fatos e da hipossuficiência da parte Reclamante, a inversão do ônus da prova faz-se pertinente nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC.
Em exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte Reclamada.
Isso porque, em que pese a negativa da parte autora quanto a contratação do serviço, a Reclamada carreou aos autos termo de adesão assinado digitalmente pela Requerente (id 152133921), não havendo falar em ausência de conhecimento da contratação do empréstimo.
Além disso, conforme extrato bancário carreado pela instituição financeira (id 152133920), foi disponibilizado na conta bancária do Reclamante, no dia 24/07/2023, o valor de R$ 2.120,36 (dois mil cento e vinte reais e trinta e seis centavos), sendo que o valor remanescente do empréstimo (R$ 5.177,89) foi utilizado para liquidação do contrato original.
Ademais, o Requerente em momento algum impugnou o contrato juntado pela Ré, haja vista que deixou de apresentar impugnação a contestação, o que reforça a tese da existência de relação jurídica entre as partes. (...)”.
4. A instituição financeira desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, com apresentação do extrato de acesso à conta, extrato de empréstimos realizados pela parte Autora e adesão digitalmente assinada pela parte Autora.
5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição bancária trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
6. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
7. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009076-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANOEL DA CRUZ - CPF: 503.744.191-91 (RECORRENTE), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/5507-08 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024